Tribunal: TJDFT
Processo: 0730170-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730170-10.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: JOVELINA DA SILVA LOPES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fontenele e Gualberto Assessoria e Cobrança Eireli - ME contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará (ID 103125683 do processo n. 0706368-38.2021.8.07.0014) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra Jovelina da Silva Lopes, indeferiu o pedido para a concessão da gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 29150631), afirma que, apesar de ser uma pessoa jurídica, dada a atual crise financeira mundial, que é do conhecimento de todos, não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo da saúde financeira. Diz que juntou aos autos Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS), Extratos Bancários e Demonstrativo de Faturamento e Compras, não podendo o juízo indeferir o pedido diante de elementos nos autos que evidenciam o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício. Sustenta que a decisão recorrida se mostra desarrazoada e fere frontalmente o direito de ação assegurado pelo art. 5o, XXXV, da CF, na medida em que lhe retira a possibilidade de ver seu direito de crédito satisfeito. Aduz que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência só poderia ser afastada diante de prova cabal em contrário que atestasse não ser a requerente detentora dos requisitos à concessão do benefício, mas a negativa do Juízo a quo balizou-se tão somente sobre alegação de falta de documentos suficientes à demonstração da hipossuficiência. Argumenta que a manutenção da eficácia da decisão agravada poderá acarretar o injusto arquivamento do processo sem resolução de mérito, visto que o Juízo de origem determinou o pagamento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Pondera que o simples fato de a decisão agravada afrontar os arts. 98 e seguintes do CPC já se mostra suficiente à antecipação dos efeitos da tutela. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim determinar a imediata suspensão da decisão recorrida até o julgamento do presente agravo, bem como a antecipação dos efeitos da tutela, para conceder a assistência judiciária gratuita integral. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo, tendo em vista que a controvérsia recursal cinge-se à concessão do apontado benefício. Ao ID 29218510 foi indeferido o pedido liminar. Ofício do Juízo de origem comunicando a prolação de sentença (ID 30541709). Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, de acordo com a certidão de ID 30763091. É o relatório. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, de acordo com o ofício de ID 30541709, o Juízo da Vara Cível do Guará prolatou sentença nos autos originários (ID 30541710), no dia 8/10/2021, por meio da qual foi indeferida a petição inicial (art. 330, IV, do CPC) e extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC, em razão da falta de recolhimento das custas processuais, nos seguintes termos: No bojo dos autos identificados em epígrafe, este Juízo, ao examinar a petição inicial, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela parte exequente, por conseguinte, determinou o recolhimento das custas processuais, conforme se vê da decisão fundamentada proferida no ID: 103125683, tendo sido interposto agravo de instrumento conforme copiado no ID: 103850911. Entretanto, a em. Desembargadora relatora indeferiu o pedido liminar recursal, ou seja, a concessão de efeito suspensivo para determinar a imediata suspensão da decisão acima mencionada, até o julgamento do recurso, bem como a concessão da gratuidade de justiça. Desse modo, verifico que a parte exequente até o presente momento não atendeu ao comando contido na decisão agravada, conforme se vê da certidão lavrada no ID: 105456906, tampouco justificou a impossibilidade de fazê-lo. Esse foi o bastante relatório. Fundamento e disponho a seguir. A hipótese dos autos aponta para o indeferimento da petição inicial porquanto, tendo sido indeferida a gratuidade de justiça, não foi concedido o benefício legal almejado nem o efeito suspensivo recursal, tampouco o exequente efetuou o recolhimento das custas processuais, quedando inerte. Diante disso, o imediato indeferimento da petição inicial é a providência adequada, sendo desnecessária a intimação pessoal, por recomendação jurisprudencial. Por tudo isso, indefiro a petição inicial, conforme com a regra disposta no art. 330, inciso IV, do CPC/2015. Em consequência, declaro extinto o processo sem resolução do mérito, em consonância com o art. 485, inciso I, do CPC/2015. Destarte, em razão da superveniência de sentença terminativa e, considerando que o objeto do recurso consiste na análise de eventual direito à assistência judiciária gratuita, o reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso é medida que se impõe. Nessa linha, é o entendimento desta Corte de Justiça, in verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO PARCIAL DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Proferida sentença na ação de origem, julgando extinto o cumprimento de sentença, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do seu objeto. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1248074, 07063503020198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Com essas razões, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso de agravo de instrumento, por manifesta inadmissibilidade, em decorrência da perda superveniente do objeto. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 30 de novembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora